Tribunal: TJES
Processo: 5002982-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002982-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANIEL CAPAZ NETO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de declarar

nulo o contrato de cartão crédito consignado e, por consequência,
declarar
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
determinar
à parte recorrente/requerida que se abstenha

de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente,
condenando
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 5.809,40 (cinco mil oitocentos e nove reais e quarenta centavos),
já em dobro
, bem como condenou a parte requerida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que contratação da modalidade de empréstimo discutida na lide não é considerada prática abusiva, notadamente porque encontra respaldo legal.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Relativamente ao mérito, tem-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que a parte Requerida de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizou contrato de cartão de crédito consignado em seu nome, isto é,

não houve autorização da parte autora para efetivação do contrato
, embora a ré sustente
a legalidade do contrato
, assinado de maneira física (com inserção de firma em termo) e de maneira digital, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, Apesar de a parte requerida também trazer modalidade de contratação eletrônico, isto é, através de reconhecimento fotográfico, não apresentou qualquer áudio ou mesmo ciência da parte autora quantos aos termos contratuais à parte autora, claramente hipossuficiente seja técnico ou economicamente, bem como, não houve qualquer prova de que essa estaria ciente e teria compreendido essas, violando assim direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Com efeito, embora a ré tenha alegado que o autor recebe mensalmente as faturas do cartão para pagamento integral da dívida e que posterga o pagamento do saldo devedor remanescente para o mês subsequente, não juntou aos autos prova de que esta recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito), com registro de que as faturas colacionadas à contestação
demonstram a inexistência de compras com o cartão
, reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias (compras e afins).

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, bem como a sua má-fé apenas nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua do cartão de crédito,
fato que
demonstra que a parte autora buscava contrair empréstimos consignados e não contrato de cartão de crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer pela experiência comum, que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, que decorrem de desconto em benefício previdenciário, que ocorre
in casu
e, por outro lado, o cartão de crédito consignado depende do pagamento da fatura mensal do valor que exceda o pagamento mínimo.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado público no período da contratação, com o propósito de aferir qual seria o valor devido caso houvesse celebrado o contrato pretendido (consignado e não cartão de crédito) constatou-se que os juros aplicados à época do contratado, 06.11.2015 eram de 2,06% (dois vírgula seis por cento)(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
)

Com base nesses dados, utilizando-se a ''calculadora do cidadão'' (disponível no site do Banco Central do Brasil) com seguintes dados: R$ 1.718,57, com taxa de juros de 2,06 % ao mês, em 54 meses (período que perduraram os descontos até a última atualização - contestação), resultando em R$ 53,04 (cinquenta e três reais e quatro centavos), que multiplicado pelo número de parcelas (54), totaliza o valor devido de R$ 2.864,16 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), ou seja, ao tomar emprestado R$ 1.718,57, a autor deveria pagar a quantia de R$ 2.864,16, caso se tratasse de empréstimo consignado.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de junho de 2022 (mês da apresentação da contestação), a requerente pagou a quantia de R$ 3.650,78 (três mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), ou seja, àquele tempo,
já havia ultrapassado em R$ 786,62 (setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos),
quantia que deve ser restituída pela instituição requerida
, acrescido dos valores descontados durante o curso processual,
pelo que se defere o pedido determina a quitação do contrato.

De outro prisma, considerando o reconhecimento da má-fé da parte requerida em ‘empurrar’ cartão de crédito consignado,
acolhe-se a tese autoral de aplicação do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
, tratando-se de cobrança indevida decorrente de má-fé e/ou engano injustificável,
pelo que os valores devem ser restituídos de forma dobrada
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que
a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

À vista disso, os danos morais reconhecidos (objeto do recurso),
comunga-se com a r. sentença
no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento à consumidora em razão de descontos indevidos benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação de danos morais, deste modo, comunga-se com sentença, em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas).

Sem condenação em honorários sucumbenciais (recorrida desassistida de advogado).

É COMO VO
TO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.